Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-48.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001821-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARTA RAMOS SAMPAIO MAGALHAES SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR09 ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 61.531/BA. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJBA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do cumprimento do acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 41/2003, o direito à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, com os devidos reflexos patrimoniais. 2. Em impugnação, o Estado da Bahia sustentou, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação da condição de associada e ausência de comprovação do direito à paridade; (ii) a necessidade de condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; e (iii) o reconhecimento da natureza de subsídio da Vantagem Nominalmente Identificada. 3. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da condição de associada, trata-se de matéria que não comporta acolhimento, haja vista que no título judicial exequendo não houve restrição ao alcance subjetivo da eficácia da segurança concedida, que se estendeu a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas com paridade vencimental. 4. Cumpre rememorar que o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. Nesse sentido, considerando que a parte exequente iniciou o exercício do magistério em 01/08/1982, bem assim que já se encontra aposentada, consoante portaria de aposentadoria colacionada aos autos (ID 56270818), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em estrita observância ao título judicial e às reformas constitucionais. 5.Por sua vez, impõe-se a observância ao regime constitucional de precatórios/RPV para o cumprimento da obrigação de fazer, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Cristiano Zanin nos autos da Reclamação n. 61.531/BA no dia 18/08/2023, cassou o capítulo decisório do acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, que havia reconhecido a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer. Em situação idêntica, a Seção Cível de Direito Público desta Corte, à unanimidade de votos, acolheu os Embargos de Declaração n. 8043265-32.2022.8.05.0000.1, sob relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, para adequar o acórdão prolatado em execução individual do título judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 ao recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6. Contracheques acostados com a inicial da execução demonstram a composição dos ganhos da impugnada, na rubrica “subsidio inc”. O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração 7. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o cumprimento individual de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo não afasta a condenação de honorários sucumbenciais. 8. Rejeitada a impugnação à execução, determinando ao Estado da Bahia proceda ao reajuste dos proventos de aposentadoria da parte exequente, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, esclarecendo que eventuais diferenças entre a data do ajuizamento da ação e a implantação por obrigação de fazer deverão observar o regime de Precatórios/RPV. 9. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Fazenda Pública Estadual fica obrigada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível n. 8001821-48.2024.8.05.0000, no qual figura como exequente MARTA RAMOS SAMPAIO MAGALHAES SILVA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça